Tribunal: TJSP
Processo: 2360639-37.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. Decisão que, após instrução da petição inicial com documentos, indeferiu a justiça gratuita à autora. Pessoa jurídica que não goza de presunção relativa e deve comprovar insuficiência cabal de recursos financeiros para o pagamento das custas processuais. Prova dos autos que não demonstra tal condição da autora. Empresa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. Decisão que, após instrução da petição inicial com documentos, indeferiu a justiça gratuita à autora. Pessoa jurídica que não goza de presunção relativa e deve comprovar insuficiência cabal de recursos financeiros para o pagamento das custas processuais. Prova dos autos que não demonstra tal condição da autora. Empresa regularmente constituída e em pleno exercício de atividade econômica que ainda distribui rendimentos aos sócios.
RECURSO NÃO PROVIDO.